Tribunal: TJMT
Processo: 1033352-75.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033352-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Cédula de Crédito Comercial, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NAIANE AGUIAR DA LUZ - CPF: 035.569.381-03 (ADVOGADO), NELTON DE MATOS NEVES - CPF: 688.458.471-87 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), NELTON DE MATOS NEVES REPRESENTACOES - CNPJ: 04.778.013/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO LUIZ DE SOUZA - CPF: 695.905.241-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ÔNUS DA PROVA DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada em execução de título extrajudicial ajuizada, diante do bloqueio de valores via SISBAJUD. A parte executada alegou que os valores bloqueados eram impenhoráveis por se tratarem de remuneração decorrente de atividade autônoma como vendedor de cosméticos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados em conta bancária do executado são impenhoráveis por se tratarem de remuneração proveniente de trabalho autônomo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o art. 854, § 3º, I, do CPC, incumbe ao executado o ônus de comprovar que as quantias bloqueadas são impenhoráveis, o que não foi observado no caso concreto, já que não foram apresentados documentos aptos a demonstrar a origem salarial dos valores.
4. A mera alegação de que os valores têm natureza alimentar não é suficiente à caracterização da impenhorabilidade, sendo necessária prova inequívoca de sua natureza, como comprovantes de pagamento, declaração de imposto de renda ou outros documentos compatíveis.
5. Ainda que a jurisprudência admita mitigação da regra da impenhorabilidade de verbas salariais, é imprescindível a demonstração da origem remuneratória, o que não ocorreu no caso.

6. As demais alegações recursais (nulidade de citação, prescrição intercorrente, pedido de conciliação e suspensão do processo) não foram conhecidas, por ausência de interesse recursal ou por configurarem inovação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. Compete ao executado o ônus de comprovar que os valores bloqueados judicialmente são impenhoráveis, nos termos do art. 854, § 3º, I, do CPC. 2. A ausência de comprovação da origem remuneratória autoriza o afastamento da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, IV, e 854, § 3º, I; art. 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1692724/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 02.09.2024; STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, CE, j. 19.04.2023; TJMT, AI 1014525-84.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 16.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
NELTON DE MATOS NEVES
, em face da decisão proferida pela
MM Juízo Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT
, que nos autos da
Execução de Título
Extrajudicial
ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S.A.
,
deferiu o pedido
de penhora de valores existentes sem suas contas bancárias.

O Agravante sustenta, em síntese, que os valores bloqueados são oriundos de verbas salariais, percebidas em razão da atividade que exerce como vendedor de cosméticos, sendo tal quantia sua única fonte de sustento, o que atrairia a regra da impenhorabilidade legal.

Alega, ainda, nulidade de citação, diante da ausência de juntada do mandado citatório aos autos, o que comprometeria a validade da execução. Defende, outrossim, a prescrição intercorrente, ante a alegada inércia do Exequente e, requer a suspensão do processo de execução até o julgamento dos
Embargos à Execução
(nº 1043069-42.2024.8.11.0002), bem como a designação de audiência de conciliação entre as partes.

Requereu, liminarmente, a concessão da tutela recursal para suspender a penhora sobre os valores constritos. (ID. 317512895)

O preparo foi devidamente recolhido em dobro.

A liminar foi indeferida em ID. 319690388.

Regularmente intimado, a instituição Agravada deixou o prazo decorrer
in albis
sem a apresentação da contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Execução de Título Extrajudicial,
ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.,
em

face de
NELTON DE MATOS NEVES,
em razão do inadimplemento da
Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - (Capital de Giro)
, representando a quantia de
72.699,21,
quando do ajuizamento da ação (2017).

Nos autos, foram realizados, pelo juízo, bloqueios de valores por meio do sistema SISBAJUD (R$ 2.020,38), sendo apresentada
Impugnação à Penhora,
alegando, em síntese, que as verbas são de natureza salarial, recebidas em razão do exercício de atividade autônoma como vendedor de cosméticos, tratando-se de sua
única fonte de sustento
, motivo pelo qual estariam abrangidas pela
regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC
.

Ao analisar a alegação apresentada, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...) DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL

Alega a executada que a conta sobre a qual recaiu o bloqueio contém depósitos oriundos de verbas impenhoráveis.

Quanto à verba salarial, não restou comprovado que o valor penhorado, seria referente à verba salarial, porque não foi colacionado aos autos documentos que pudessem indicar tratar de remuneração.

Portanto, tudo indica que o executado se furta do pagamento do débito decorrente de uma obrigação com o exequente, ante o manejo de manobras que impossibilitam a penhora de valor suficiente a adimplir seu crédito, sendo que o direito do credor a ver satisfeito seu crédito não pode encontrar restrição injustificada, desproporcional, desnecessária.

Vejamos a jurisprudência:

(TJ-MT – N.U 1027630-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024). (negrito nosso).

Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, §3º, inciso I, do CPC.

Assim, competia a parte executada a juntada de documentos que evidenciem se tratar de remuneração.

Ocorre que a executada não trouxe documentos aptos a comprovar a alegada impenhorabilidade dos valores constritos em sua conta bancária ou que são provenientes exclusivamente de salário, ônus esse que o executado não se desincumbiu, limitando-se a alegar genericamente a impenhorabilidade.

Veja-se:

(TJ-MT – N.U 1014525-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023) (negrito nosso)

Logo, a não comprovação de que se trata de verba salarial, autoriza o afastamento da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, razão pela qual rejeito a tese de impenhorabilidade alegada.

Por todo o exposto, INDEFIRO a impugnação à penhora da parte executada.

Diante disso, converto em penhora a constrição via Sisbajud dos valores bloqueados em conta bancária das partes executadas.

Transcorrido o prazo sem a interposição de recursos, proceda-se com o levantamento dos valores bloqueados em favor da parte exequente, devendo esta indicar conta bancária nos autos, a fim de viabilizar a expedição de alvará. (...).” (ID. 317523868).

Contra a decisão supra, insurge-se o Agravante, postulando a concessão da tutela recursal.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre destacar que a nulidade de citação alegada pelo Agravante já foi objeto de análise e acolhimento em decisão anterior (ID. 317523862) proferida nos autos, por de exceção de pré-executividade, não havendo, portanto, interesse recursal nesse ponto.

Quanto às alegações de prescrição intercorrente, pedido de agendamento de audiência de conciliação e suspensão do processo até julgamento dos
Embargos à Execução,
verifica-se que tais questões não foram submetidas à apreciação do Juízo singular, configurando inovação recursal, o que impede sua análise por esta Corte, sob pena de
supressão de instância.

Nesse sentido, é pacífico na jurisprudência a impossibilidade de se conhecer, em sede recursal, de matéria não suscitada e apreciada pelo juízo
a quo,
conforme se vê a seguir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL ANALISAR QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO NATURAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
No caso, verifica-se que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, no julgamento do agravo de instrumento, está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no sentido da impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024) Destaquei

Ademais, no que se refere ao pedido de suspensão do processo executivo até o julgamento dos
Embargos à Execução,
cabe ressaltar que, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, o efeito suspensivo aos
Embargos à Execução
não é automático, dependendo do preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória, além da garantia do juízo. Tal pedido deve ser formulado e apreciado nos próprios autos dos
Embargos à Execução,
e não no
processo executivo,
tampouco em sede de
Agravo de Instrumento
contra decisão proferida na execução.

Ademais, em consulta ao sítio do PJe de 1º Grau, verifica-se que os referidos embargos já foram sentenciados e julgados improcedentes, estando em fase recursal, o que torna prejudicado o pedido de suspensão.

Resta, portanto, analisar a questão central do recurso, que diz respeito à alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD.

O art. 833, IV, do Código de Processo Civil, estabelece que são impenhoráveis
“os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.

Por sua vez, o art. 854, §3º, I, do mesmo diploma legal, dispõe que:

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

Da análise dos autos, verifica-se que o Agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a natureza salarial dos valores bloqueados. Não foram apresentados documentos suficientes que demonstrem, de forma inequívoca, que os valores penhorados seriam provenientes exclusivamente de remuneração por trabalho autônomo, como declaração de imposto de renda, comprovantes de recebimento por serviços prestados ou outros documentos hábeis a evidenciar a origem e natureza dos valores.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de exigir a comprovação inequívoca da natureza salarial dos valores para o reconhecimento da impenhorabilidade, conforme se extrai do seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE MANTEVE PENHORA SOBRE VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - MITIGAÇÃO DA REGRA – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O art. 854, § 3º, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

No caso em testilha, em que pese as alegações da agravante, as provas consubstanciadas aos autos não permitem considerar que as verbas em questão são impenhoráveis.
Da mesma forma, o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 salários-mínimos depositada em conta poupança está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família.
Ocorre que a agravante não trouxe documentos aptos a comprovar a alegada impenhorabilidade dos valores constritos em sua conta bancária ou que são provenientes exclusivamente de salário, ônus esse que o executado não se desincumbiu
. (TJ-MT - AI: 10145258420238110000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2023) Destaquei

Cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça tem adotado entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser mitigada para permitir a penhora de percentual de valores que não comprometa a subsistência do devedor e sua família. No entanto, para que tal mitigação seja aplicada, é necessário que se comprove, primeiramente, a natureza salarial dos valores, o que não ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares . 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1 .518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019) . 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (STJ - EREsp: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/04/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/05/2023)

Portanto, não tendo o Agravante comprovado a natureza salarial dos valores bloqueados, não há como acolher sua pretensão de reconhecimento da impenhorabilidade.

Por todo o exposto,
NEGO PRO
VIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
NELTON DE MATOS NEVES
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025